Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753300-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEBERTO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DINOSSAURUS LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI - ME, NELSON DE LEMOS PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO STJ DE REEXAME. SÚMULA 7. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. NATUREZA NÃO VINCULATIVA DO JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de do salário do executado, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia. Em especial, em se reexaminar o pedido de penhora “observando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, conforme a decisão em sede de recurso especial. 2. A jurisprudência do STJ não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas. 3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do STJ a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto, cuja análise foge do âmbito de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação expressa da Súmula 7. 5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida. 6. O reexame do pedido de penhora observando a jurisprudência da Corte Superior comporta, pelo próprio dispositivo, ao mencionar “jurisprudência”, impõe a manutenção do voto, uma vez que: (i) ali foi realizado, primeiro por essa Relatoria, depois pelo colegiado, a apreciação dos elementos fático-probatórios que motivaram o entendimento; (ii) a apreciação quanto aos elementos fáticos foge da esfera de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação constante na Súmula 7; (iii) os julgados colacionados - tanto pela penhorabilidade, como pela impenhorabilidade – não possuem caráter vinculativo. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora da remuneração para o pagamento de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de seus dependentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício: “A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgInt no AREsp n. 2.040.387/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/9/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024